Tribunal: TJMT
Processo: 0010374-35.2013.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010374-35.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RUY SADY AUGUSTIN - CPF: 005.423.850-15 (APELANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FIXAÇÃO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA CONTADOS A PARTIR DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO (ART
3º, §1º, DO DEC.-LEI Nº 911/69) – QUITAÇÃO DA DÍVIDA APÓS O DECURSO DO PRAZO – ALIENAÇÃO DO BEM PELO CREDOR – POSSIBILIDADE – SENTEÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quanto ao início do prazo para o devedor pagar a dívida, o Dec.-Lei nº 911/69 não poderia ser mais claro ao especificar que, “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário” (art. 3º, §1º), e que, “no prazo do §1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente” (art. 3º, §2º), sendo, inclusive, entendimento firmado em tese repetitiva do STJ o de que “compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1418593/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 14/05/2014 - DJe 27/05/2014).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RUY SADY AUGUSTIN contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. nº 0010374-35.2013.8.11.0003), ajuizada contra o apelante pelo BANCO BRADESCO S.A julgou procedente o pedido para consolidar nas mãos do Banco o domínio e posse dos bens móveis descritos na inicial, tornando definitiva a liminar de busca e apreensão, facultado ao Banco a venda do bem. A sentença condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. n.
145709695)

O apelante sustenta não ser possível identificar com exatidão o dia exato em que foi cumprida a liminar, vez que a certidão do oficial de justiça é datada de 08/10/2013, e o auto de busca e apreensão e depósito menciona por extenso “dois dias do mês de setembro” e numericamente “02/10/2013”, o que põe dúvida sobre o dia exato do cumprimento da medida.

Afirma que não consta, “tanto na certidão quanto no auto de apreensão, qualquer menção ou assinatura de preposto no local, a fim de ao menos indicar ciência do apelante do cumprimento da medida” e, que o prazo para a purgação da mora, somente deveria contar a partir da citação do réu/devedor, mas esta nunca ocorreu.

Relata que quitou a integralidade da dívida demonstrada na inicial em 15/10/2013, ou seja, 05 dias úteis após a certidão do Oficial de Justiça, mesmo não tendo sido citado da busca e apreensão dos bens. Além disso, depositou a quantia de R$ 21.165,30, quantia superior ao pedido pelo Banco (R$ 16.614,30).

Discorre que
“não fosse o suficiente o apelante ter depositado valor a maior do que o devido, o Juiz a quo deixou de considerar ainda que o apelado vendeu os bens pelo valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), valor este que deverá ser devolvido ao apelante, mediante o depósito judicial, com a devida correção monetária e juros de mora”.

Sustenta má-fé da instituição bancária que, mesmo tendo pago valor bem maior do que aquele pedido pelo Banco, e dentro do prazo legal, já que nunca foi citado, teve seus bens alienados, sem a devida autorização judicial, valor bem inferior (R$ 8.400,00) do que as avaliações apresentadas pelo devedor (R$ 69.000,00 e R$ 62.000,00)

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reconhecida a purgação da mora e, que o Banco “deposite em juízo a quantia inerente ao menor valor avaliado dos bens (R$ 62.000,00)”. Alternativamente que o Banco seja condenado a devolver o valor de R$ 8.400,00, com juros e correção monetária, bem como sua condenação em multa no valor de 50% sobre o valor originariamente financiado, nos termos do § 6º, do art. 3º, do Decreto Lei n. 911/69, acrescido de juros e correção, além da condenação em litigância de má-fé. (cf. Id. n.
145709696)

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº
145709699
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, proposta por
BANCO BRADESCO S.A.,
instituição financeira de direito privado, em desfavor de
RUY SADY AUGUSTIN,
ambos devidamente qualificados e representados nos autos.

Alega a parte autora, em suma, que firmou com a parte requerida, contrato de financiamento, para aquisição do bem móvel, descrito na exordial, onde relata que a parte ré deixou de adimplir as parcelas do financiamento pactuado, objetivando assim com a presente demanda a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das custas processuais e honorários advocatícios.

Anexou documentos com a inicial.

Em decisão interlocutória (ID 70191950 - Pág. 59/60), foi deferida a liminar pleiteada, sendo o veículo objeto da liça apreendido e depositado em mãos dos representantes legais da parte autora (ID 70191950 - Pág. 69).

A parte requerida, compareceu aos autos, ofertando o pagamento integral do débito (ID 70191950 - Pág. 70 e 70191942 - Pág. 1).

Instada, a parte autora pugnou pela procedência da ação (id. 70191942 -Pág. 13/15).

O requerido depositou o complemento do valor indicado como devido (id. 70191942 - Pág. 20).

A parte autora informou a venda dos bens (id. 70191942 - Pág. 31), tendo o réu manifestado no id. 70191942 - Pág. 36.

Por fim a pare autora alegando intempestividade na purgação da mora, pugnou pela procedência da ação (id. 70191942 - Pág. 52/57).

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

A matéria
sub judice
envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção de provas.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina:

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003);

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório”
(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).

De proêmio, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça sacramentou o entendimento de que
a purgação da mora deve ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, com o pagamento da integralidade da dívida
, o que engloba as parcelas vencidas e vincendas, conforme orientação do seguinte julgado:

(...)

Destarte, compulsando os autos, verifica-se que a liminar foi cumprida em 02/10/2013, consoante auto de busca, apreensão e depósito de id. 70191950 - Pág. 69, no entanto, a purga da mora com o pagamento integral, ocorreu intempestivamente, em 15/10/2013, consoante petitório e comprovante de ids. 70191950 - Pág. 70, 70191942 - Pág. 1 e 70191942 - Pág.6.

Portanto, não que ser reconhecida a purgação da mora.

Outrossim, em detida análise ao feito verifico que os documentos apresentados com a exordial exaurem a contento o encargo probatório autoral, visto que, por meio do contrato acostado (ID 70191950 - Pág. 16/50), que as partes efetivamente celebraram um Contrato de Financiamento com Alienação Fiduciária para a aquisição de bens móveis, em que a parte requerida encontra se inadimplente, conforme se vislumbra no ID 70191950 - Pág. 18 e 52/56.

Diante de tais documentos, tenho como indiscutível a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da parte ré, sendo consequentemente procedente o pleito autoral.

Senão vejamos, sobre o tema:

Ação possessória - Arrendamento mercantil - A mora do devedor, devidamente comprovada, enseja a resolução do contrato, independentemente de pedido específico e de declaração judicial própria, contanto que não haja purgação no prazo legal. - A "alternativa" em favor do consumidor, a que alude o § 2º do art. 54 da Lei nº 8.078/90, consiste na possibilidade de purgação da mora pelo devedor, evitando-se, dessa forma, a resolução do contrato. - Provado o esbulho, é procedente pedido de reintegração de posse deduzido pelo proprietário do bem – Sentença reformada - Recurso provido.
(TJ-SP - APL: 00512391720088260405 SP, Relator: Silvia Rocha, Julgamento: 20/02/2013, 29ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 20/02/2013).

(...)

Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I e 355, II, ambos do Código de Processo Civil, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos da parte autora o domínio e posse dos bens móveis descritos na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

O art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69, dispõe o seguinte:

“Art. 3º: O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§1º: Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2º: No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

A jurisprudência pátria já consagrou o entendimento de que, conforme dispõe expressamente o texto legal, decorrido o prazo de cinco dias que o devedor tem para realizar o pagamento da integralidade da dívida contratual pendente – providência equivocadamente denominada de “purgação da mora” –, computado referido prazo da execução da liminar de busca e apreensão, restará consolidada a propriedade do credor fiduciário sobre o bem apreendido, independentemente da ocorrência da citação do réu/devedor e do fato de o veículo ter sido apreendido sob posse de terceiro, podendo o credor, então, dispor livremente do bem, removendo-o da respectiva Comarca, alienando-o ou adotando qualquer medida que bem lhe aprouver.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. (...) 1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2. Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente. 3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos” (STJ – 3ª Turma – REsp 1790211/MS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019 – grifei).

O “Auto de Busca, Apreensão e Depósito” elaborado pelo Oficiais de Justiça, Luiz Antônio Alves de Souza (matr. 1511), possui uma discrepância entre a data lançada por extenso -
“aos dois dias do mês de Setembro do ano de dois mil e treze”
- com a data numérica ali lançada -
“02/10/2013”
(Id. 145709689 – pag. 09).

Tal erro não serve para embasar a narrativa do apelante, já que ao analisar a
“Certidão”
elaborada pelo mesmo servidor, em que certifica o cumprimento do
“mandado n. 110452, expedido pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis”
, ou seja, o cumprimento da busca e apreensão dos bens descritos no referido mandado, consta assinalada a data de
“08 de Outubro de 2013”
(Id. 145709689 – pag. 08), ou seja, o referido mandado foi elaborado dois dias após a realização da busca e apreensão dos bens (02/10/2013), demonstrando claramente o erro material presente, quanto a data lançada por extenso, e esse erro não é capaz de anular o ato ali descrito.

No caso, de acordo com o disposto no art. 3º
, §§1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69,
decorrido o prazo de 5 dias que o devedor tem para realizar o pagamento da integralidade da dívida inadimplida, prazo este, computado, a partir da execução da liminar de busca e apreensão (2/10/2013), começaria a contar o prazo para o pagamento da mora pelo devedor.

O devedor/apelante realizou o pagamento da dívida somente no dia 15.10.2013, ou seja, 08 dias após o término do prazo estabelecido na legislação que findaria em 07/10/2013.

Do mesmo modo, não pode o apelante alegar a ausência de citação para a nulidade do ato, uma vez que o entendimento já pacificado na jurisprudência, como dito anteriormente, é de que independentemente
da ocorrência da citação do réu/devedor e do fato de o veículo ter sido apreendido sob posse de terceiros
, como parece ter sido o caso, já que os bens foram apreendidos, conforme descrito no mandado, na
“Fazenda Paineira, localizada na BR 364, comarca contigua de Pedra Petra/MT”,
pode o credor dispor livremente do bem, removendo-o da Comarca, ou mesmo o alienando, como procedeu a instituição financeira credora.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelo apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023